Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730577-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: JANET MARIA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEOMAR JOSE DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado em desfavor de JANET MARIA PEREIRA (0020413-79.2011.8.07.0001), no seguinte teor: “Indefiro pedido de penhora do crédito do Executado relativo à restituição do imposto de renda. Valores atinentes à restituição de imposto de renda são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia, porque possuem natureza alimentar. Nesse sentido, precedentes do Eg. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA PARCELA. ART. 833, IV, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre restituição de imposto de renda do executado. 2.Decisão agravada: ‘Indefiro pedido de penhora da restituição de imposto de renda, posto que tal verba, conforme verificado na declaração da executada, é proveniente de salário, sendo, pois, abrangida pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC/15. Mantenha-se o arquivo da declaração do IRPF d(o)a executad(o)a até a preclusão da presente. Ao exeqüente para que indique bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC.’ (Juíza de Direito Luciana Tôrres de Oliveira). 3.Correção da decisão. Porquanto. É impenhorável o valor depositado em conta bancária, proveniente de restituição de imposto de renda, uma vez que tal parcela tem natureza salarial (art. 833, IV, CPC). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.991862, 20160020395327AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 08/02/2017. Pág.: 161/195)’ Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. Intimem-se.” – ID 100518764 na origem. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, decisão integrativa no seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 100518764. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Isto porque, conforme já salientado na decisão embargada, os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” – ID 101451051 na origem. Nas razões recursais (ID 25760448), o exequente GRUPO OK, ora agravante, alega que “[a] penhora da restituição do imposto de renda é plenamente penhorável, haja vista que o executado pode ter percebido outros valores durante o ano fiscal que não são protegidos pela impenhorabilidade de verbas alimentares, justamente por não serem oriundos de salários” (ID 29263827, p. 7). Aduz que deve ser “oficiada a Receita Federal para que bloqueie qualquer restituição em favor da executada e destine os créditos a uma das contas vinculadas a esse juízo, por ser medida de extrema justiça” (ID 29263827, p. 8). Sustenta que deve ser “conferido efeito suspensivo, nos termos estatuídos no Código de Processo Civil, para DETERMINAR que se aguarde o trânsito em julgado do presente, haja vista o risco de arquivamento dos autos pelo juízo na origem” (ID 29263827, p. 8). Requer, ao final: “( ) i. Seja intimado o patrono do agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; ii. Seja concedida liminar para sobrestar o andamento do feito originário até o trânsito em julgado do presente; iii. Sejam CASSADAS as decisões vergastadas, para que seja oficiada a Receita Federal para que bloqueie qualquer restituição em favor da executada e destine os créditos a uma das contas vinculadas a esse juízo, por ser medida de extrema justiça, conforme documento em anexo e imagem colacionada na presente. ( )” –– ID 29263827, p. 9. Preparo recolhido (ID 29263828). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, 100518764 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se vislumbra. Na origem, o exequente GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, ora agravante, requereu “seja oficiada a Receita Federal para que bloqueie qualquer restituição em favor da executada e destine os créditos a uma das contas vinculadas a esse juízo”, alegando, em suma, que esta Corte já decidiu quanto à flexibilização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC (ID 100439128). Sobreveio a decisão ora agravada, indeferido o pedido porque “[v]alores atinentes à restituição de imposto de renda são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia, porque possuem natureza alimentar” (ID 100518764). Nesta sede, como relatado, o exequente requer a penhora da restituição do imposto de renda da executada/agravada, afirmando, em síntese, que “[a] penhora da restituição do imposto de renda é plenamente penhorável, haja vista que o executado pode ter percebido outros valores durante o ano fiscal que não são protegidos pela impenhorabilidade de verbas alimentares, justamente por não serem oriundos de salários.” (ID 29263827, p. 7). Sem razão. Segundo disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador: “Art. 43. [ ] I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” Como se vê, renda decorre do capital, do trabalho, da combinação de ambos, de proventos de qualquer natureza. E restituição do Imposto de Renda nada mais é do que devolução de desconto efetuado a maior sobre acréscimos patrimoniais decorrentes de proventos do contribuinte (renda ou outros de qualquer natureza), após o ajuste na base de cálculo realizado pelo Fisco. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. Isso o que previsto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: [ ] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” E o § 2o do referido dispositivo traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores – importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” O Superior Tribunal de Justiça tem precedente pela possibilidade de penhora sobre a restituição de imposto de renda quando não comprovado se cuidar de verba decorrente das receitas previstas no art. 833, inciso IV do CPC, ou mesmo quando evidenciado que a verba não seria utilizada pelo contribuinte para o suprimento de suas necessidades básicas: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). O agravante requer a penhora de valor referente à restituição do imposto de renda da agravada, servidora pública aposentada, atualmente com 64 anos (IDs 92132292 e 83389935 na origem). No entanto, sequer demonstrou que a executada/agravada faz jus ao recebimento de restituição de imposto de renda a possibilitar a penhora pretendida (origem não-salarial). De se ver, por fim, que não se cuida execução relativa a verba alimentar, o que poderia se prestar a eventualmente mitigar a impenhorabilidade. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parcela do imposto de renda a ser restituída ao contribuinte nada mais é do que a parte da sua remuneração indevidamente retida, o que caracteriza a natureza da verba, a merecer a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1338699, 07142659620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de matéria não requerida e apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A impenhorabilidade da remuneração do servidor público alcança também os valores de restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista o seu caráter alimentar que permaneceu inalterável, com fulcro no art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.” (Acórdão 1235362, 07210666220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Há denso entendimento deste E.TJDFT no sentido de que os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, são, portanto, impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1227717, 07121200420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em análise perfunctória, probabilidade do direito que não se vislumbra, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, destaque a Secretaria da Quinta Turma a prioridade de trâmite do presente (art. 71 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; ID 83389935 do processo originário). Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora